Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017120-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (AGRAVANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (AGRAVADO), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (AGRAVADO), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (AGRAVADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017120-61.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SITE E DE REDE SOCIAL NEGADA – DIREITO DE IMPRENSA – AGRAVO QUE SE LIMITA A VERIFICAR A PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, QUE, NO CASO, ESTÃO AUSENTES – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente a verossimilhança e risco de dano irreparável ou de incerta reparação oriundo de suposto

abuso de direito na publicação da matéria e a repercussão negativa contra o autor, de se manter a decisão que indeferiu o pedido de retirada das matérias jornalísticas impugnadas.

Publicação de caráter informativo e de interesse social. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
, contra decisão que na Ação de Reparação de Danos Morais que move em desfavor de
RM -MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA, LAERTE LANNES DA COSTA E GENELICE ALVES DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de determinação de retirada das matérias jornalísticas veiculadas no site eletrônico dos agravados e sua rede social, bem assim de novas divulgações de matérias.

Em síntese, aduz que no dia 23-6-2020, os
agravados publicaram em seu site eletrônico notícia com a chamada “Família do crime: Rafael Cotrim genro do conselheiro afastado Antônio Joaquim é alvo de operação policial
”, com a inserção de fotos do ora recorrente, bem assim do Sr. Rafael, seu genro.

Aduz que a notícia se refere a duas operações policiais deflagradas pela Polícia Civil em Cuiabá e Polícia Federal em Barra do Garças, na mesma data (23-06-2020), na intenção de vinculá-las ao recorrente, sem que tenha sido alvo de nenhuma delas, máxime porque sequer figura como parte em qualquer das investigações.

Ressalta que a mesma matéria foi veiculada na rede social “Facebook” dos agravados, com nítida intenção de ampliar as “fake News”, denegrir a imagem e atingir a honra do agravante tentando fazer entender que seria alvo das operações.

Anota que os agravados se utilizam do fato de o agravante ter residido na cidade de Barra do Garças para tentar fazer relação com a operação deflagrada pela Polícia Federal, sem o menor fundamento.

Afirma que seu nome é utilizado em puro ataque pessoal, em razão da investigação que recai sobre seu genro Rafael, ainda que não condenado.

Assegura que na data de 02-7-2020, os agravados publicaram em seu sítio eletrônico, notícia intitulada
“Família do crime e o segredo da multiplicação de fortunas”
, com informações falsas, caluniosas, difamatórias e fantasiosas, porquanto inseriram foto do recorrente com o ex-governador Silval Barbosa, e lançam dúvidas acerca da construção do patrimônio do recorrente.

Anota que no dia 10-7-2020, nova publicação, inclusive com inserção de fotos, agora com o
título “Burguesinhas” da família do crime: ostentação com dinheiro da corrupção”,
por meio da qual atacam diretamente as filhas do recorrente, tudo na intenção de manchar a imagem de sua família através de “
fake News”
.

Reclama que na referida publicação de 10-7-2020, os ataques extrapolaram todos os limites da decência, porque de forma caluniosa sugerem que o agravante e sua família são responsáveis pela desigualdade social e diferenças de classes, o que coloca o recorrente e sua família em situação de risco, porque a dificuldade financeira experimentada pela população pode ocasionar uma revolta popular, o que se constata dos comentários da matéria jornalista anexa.

De forma caluniosa tentam convencer que as fontes das informações estariam com receio à sua integridade física, o que evidencia a imputação de outro crime ao recorrente e família, tudo na tentativa de dar credibilidade às inverídicas informações.

Ressalta que os agravados têm o costume de praticar atos atentatórios à dignidade da pessoa humana, à honra e à imagem do agravante, que se traduz em verdadeira perseguição implacável e inescrupulosa, em total desrespeito aos cunhos jornalísticos dos meios de comunicação. Como prova, informa várias ações judiciais entre as partes, inclusive uma delas culminou na prisão em flagrante do
agravado Laerte Lannes
, pela tentativa de extorsão do requerente (ação penal no 26004-43.2015.811.0042 – código 420564 em trâmite na 8a Vara Criminal desta Comarca), além da representação pelos crimes de calúnia, difamação e injúria no 605001, em trâmite na 10a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Acentua que os agravados divulgam notícias falsas e acusam o agravante sem qualquer tipo de prova ou argumentação contumaz, ou ainda de sequer promover o direito de resposta.

Destaca que diante dos transtornos ocasionados pelas agressões e ataques, além da insistência dos agravados em denegrir a imagem do agravante, se encontra em situação de abalo psicológico e moral, porque teve sua boa imagem manchada perante a opinião pública em face das fake News divulgadas.

Sustenta ofensa aos princípios constitucionais de direito à personalidade, dignidade da pessoa humana e ofensa à imagem. Diz que a liberdade de expressão encontra restrições, sob pena de chancelar abusos, notadamente no caso em exame, cujas “
fake News”
que tem alcance a milhares de pessoas, foram divulgadas de forma leviana, colocam o recorrente e sua família como verdadeiros criminosos. Assevera que são inquestionáveis os danos causados à honra e imagem do agravante.

Registra que o artigo 12 do CC estabelece que, diante desse tipo de situação, pode-se exigir que cesse a lesão ao direito da personalidade, bem como reclamar eventuais danos que se façam presentes, além de que o artigo 20 do mesmo diploma legal é claro ao afirmar que a exposição e utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, sem prejuízo da indenização que couber, “se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade”, porquanto “as fake News desvirtuam completamente a ideia de democracia” (Ministro Luiz Fux).

Destaca que o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser mitigado, sob pena de gerar instabilidade do regime democrático de direito.

Noticia que o juízo da Juízo da 9a Vara Cível desta Comarca nos autos do processo 1031168-96.2020.8.11.0041, concedeu tutela postulada em desfavor dos agravados, justamente por conta de publicações ofensivas.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja determinada a retirada das publicações ofensivas da página dos veículos de comunicação dos agravados e das redes socais, bem assim a proibição de publicação, republicação ou veiculação de qualquer notícia ou informação em qualquer meio de comunicação por parte dos agravados em face do agravante ou seus familiares, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do recurso (ID 65863491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o recorrente
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a
retirada imediata
, pelos agravados do seu sítio eletrônico, bem assim da sua rede social “Facebook”, das matérias divulgadas e publicadas nas datas de 23-6-2020, 02-07-2020 e 10-7-2020 (ID’s 34775286- 34775287 - 34775289 – 34775949 – na origem).

Sem adentrar ao mérito da questão, o caso reclama apenas a análise da tutela de urgência, que para sua concessão, imprescindível o preenchimento dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, sem os quais não há dela se cogitar.

O objeto deste recurso se restringe a presença ou não dos requisitos autorizadores da medida postulada pelo autor
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues
, ora agravante.

Sabe-se que a grande discussão no meio jornalístico consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem,
versus
a liberdade de pensamento e comunicação e da vedação à censura.

Se de um lado o abuso no uso de publicações gera o dever de indenizar e o direito à resposta, de outro é livre a expressão de comunicação. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.

O agravante sustenta que os conteúdos divulgados nas matérias jornalísticas causam danos à sua honra e imagem, porquanto remetem seu nome à suposta prática de ato ilícito, do qual sequer fora acusado formalmente.

É inerente à crítica o emprego de expressões contundentes, já que se está questionando determinada postura ou conduta. Na crítica, predomina a contextualização de informações e valoração dos dados de determinada realidade e configura como que uma análise de eventos, condutas, fenômenos, com o fim de avaliar o seu íntimo significado e as consequências que sejam a eles causalmente reconduzíveis, ou, ainda, uma tomada de posição argumentada sobre fatos e circunstâncias dos diversos setores da vida.

Neste contexto, observa-se que as reportagens dizem respeito e são oriundas de
operações deflagradas pelas Polícias Civil e Federal no Estado de Mato Grosso
, com relação ao Sr. Rafael Cotrim que é mesmo genro do ora agravante Antônio Joaquim.

É necessário ter em mente que o autor da ação, ora agravante, é pessoa pública (conselheiro afastado do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso), o que o torna mais vulnerável a críticas. Não é dado a tais agentes, obstaculizar a repercussão de suas condutas, principalmente no meio social, para todos os demais indivíduos da sociedade, interessados, de alguma forma, na notícia que, de maneira ínsita, deriva do homem público.

Frisa-se que a matéria jornalística apontada foi amplamente divulgada por vários jornais de circulação na capital e não aponta propriamente culpabilidade do autor ou afirma que teria cometido o ato, porque apenas veicula informações daquela ocorrência policial.

Ademais, a matéria que versa sobre o patrimônio da família diz respeito, ao que consta, à informações divulgadas pelo próprio agravante acerca da qualidade de excelência do gado comercializado por sua empresa (Rancho T), bem assim da cópia de ata de reunião dos sócios da referida sociedade, publicado no Diário da União de 2015 e, por fim, a última matéria divulga fatos notórios acerca do padrão social da família do recorrente, sem que seja constatado abuso no dever de informação.

Assim sendo, a matéria jornalística aqui debatida, não discrepou de tudo o que mais se publicou sobre o tema à época na grande mídia, tanto em relação aos fatos narrados, quanto ao tom utilizado grande escala.

Neste sentido,
“segundo jurisprudência assente do STF e do STJ, regra geral,
não configura ato ilícito a divulgação de fatos verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiad
a”.
(REsp no 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 12/03/2013; ADPF no 130/DF, de relatoria do Ministro CARLOS BRITTO; AgRg no AI 690.841/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO).

Assim, ao menos em sede de cognição sumária dos elementos ora disponíveis, o fato do seu nome ter sido mencionado no site dos Agravados não viola direito de personalidade (intimidade, honra), porque embasados em operações deflagradas pelas Polícias Civil e Federal no Estado de Mato Grosso, de relevância pública, o que evidencia, portanto, o interesse social da sua publicação.

Por maior credibilidade que se dê as afirmações do agravante, não se pode tê-las como irrefutáveis. E, enquanto não verificada de forma inequívoca a verossimilhança do direito alegado, não se mostra sensato antecipar a tutela jurisdicional específica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral.
Veiculação de matéria jornalística. Pedido de tutela antecipada para determinar às Agravadas a retirada do conteúdo disponibilizado no site. Indeferimento. Publicação de caráter informativo e de interesse social. Recurso improvido
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2220070-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória cumulada com obrigação de fazer. Veiculação de matéria jornalística.
Pedido de tutela antecipada para determinar às Agravadas a retirada do conteúdo disponibilizado no site ou a supressão do nome da Autora da reportagem veiculada. Indeferimento. Publicação de caráter informativo e de interesse social. Recurso improvido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2218161-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018)

“Agravo de Instrumento –
Ação que visa o direito de resposta e indenização por publicação de matéria jornalística – Insurgência em relação a concessão da tutela antecipada para retirada da matéria do site
–
Agravo que se limita a verificar a presença dos elementos autorizadores da tutela antecipada, que, no caso, estão ausentes – Ausência de verossimilhança e risco de dano irreversível –
Não é possível, prima facie, atestar abuso de direito na publicação da matéria e a repercussão negativa ao autor que autorize a antecipação da tutela - Notícia que relata fatos ocorridos na cidade de Bragança Paulista e atuação do prefeito e do secretário (autor) em apresentação de projeto para reforma de Lagoa –
Pessoa pública que está sujeita a críticas, especialmente em relação a sua atuação na gestão do erário
– Ação que somente aponta o uso do termo xing ling, atribuído ao secretário do meio ambiente como base para proibição da veiculação – Antecipação da tutela, que se contrapõe à regra do contraditório que só se autoriza em casos excepcionais - Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2251136-96.2015.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2016; Data de Registro: 02/03/2016)

Posto isso,
nega-se provimento interposto

ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
, para manter a

decisão que na Ação de Reparação de Danos Morais que move em desfavor de
RM-MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA, LAERTE LANNES DA COSTA E GENELICE ALVES DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de determinação de retirada das matérias jornalísticas veiculadas no site eletrônico dos agravados e sua rede social, bem assim de novas divulgações de matérias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020